Tribunal: TJSP
Processo: 2304952-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de arbitramento de honorários. Insurgência do autor contra decisão que declarou "ex officio" a nulidade da citação postal, bem como determinou a emenda da petição inicial para adequação o pedido. Fase cognitiva do processo. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de arbitramento de honorários. Insurgência do autor contra decisão que declarou "ex officio" a nulidade da citação postal, bem como determinou a emenda da petição inicial para adequação o pedido. Fase cognitiva do processo. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do Codex). Ausente o risco de grave lesão ao recorrente, o que impede a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.